Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-32.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ALEANDRA ALVES DA SILVA - CPF: 721.966.101-00 (AGRAVANTE), MARIA ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 496.752.811-20 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), LETICIA CARVALHO PETERLINI - CPF: 046.525.901-48 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), NABILA LUDWIG GUNSCH - CPF: 021.723.101-23 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO À AGRAVADA DE REALIZAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL E CUSTEAR OS JUROS DE OBRA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RÉ AINDA NÃO CITADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a ampla dilação probatória para se analisar de maneira mais acurada o pedido de tutela de urgência de determinação para que a agravada arque com o pagamento de aluguel do imóvel onde residem as agravantes e com o pagamento dos juros de obra, até porque, não está devidamente demonstrada a não entrega do bem e a agravada sequer foi citada na origem.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014188-32.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTES: ALEANDRA ALVES DA SILVA e MARIA ALCIDES ALVES DOS SANTOS

AGRAVADA: ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ALEANDRA ALVES DA SILVA
e
MARIA ALCIDES ALVES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022297-09.2022.8.11.0041, proposta em face de
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava impelir a agravada ao pagamento de aluguel, bem como do custeio dos juros de obra
.

As agravantes aduzem que a agravada não entregou o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, no prazo previsto, nem após decorridos os 180 (cento e oitenta) dias desse prazo, o que estaria ocasionando prejuízo diante das despesas com aluguel, bem como com a taxa de juros de obras.

Nesses termos, buscou a concessão da tutela antecipada, sob o fundamento de que o
periculum in mora
está consubstanciado pelo prejuízo financeiro que tem suportado, ante o atraso da entrega do imóvel. Ao final, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as agravantes aduzem que a agravada não entregou o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, no prazo previsto, nem após decorridos os 180 (cento e oitenta) dias desse prazo, o que estaria ocasionando prejuízo diante das despesas com aluguel, bem como com a taxa de juros de obras.

Assim, buscam o provimento do recurso,
para que seja determinada à agravada o pagamento do aluguel da residência das agravantes e que seja impelida ao pagamento dos juros de obra com a fiadora, Caixa Econômica Federal, conforme exordial.

Na petição inicial relataram que
pactuaram com a agravada o instrumento particular de compromisso de venda e compra de fração ideal em 29/10/2019 (Contrato n. 148851065), da unidade habitacional situada no Condomínio Athenas, nesta capital, no valor de R$ 194.800,31, mediante uma entrada no montante de R$ 51.976,66 e até o mês de março/2022 já haviam quitado desse saldo o montante de R$ 51.083,77, enquanto o saldo remanescente de R$ 142.823,65 foi financiado junto à Caixa Econômica Federal (Contrato n. 1.7877.0050341-8).

Disseram que o aditivo ao contrato obrigou a entrega da obra até 30/12/2020, com possibilidade de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 30/06/2021, mas não há perspectiva de entrega, arrastando-se indefinidamente a concretização da tão sonhada casa própria.

Todavia, constou na decisão agravada:

“[...] Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada ‘initio litis’.

Isso porque,
nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada,
pois a narrativa apresentada pelas partes é de natureza unilateral;
assim, entendo que
o ânimo de questionar o contrato entabulado com a requerida deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento
.

Assim, em que pese as alegações da exordial,
as questões
levantadas são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria
.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. [...]”

Pois bem. De acordo com as fotografias acostadas no bojo da exordial, percebe-se que a agravada prestou esclarecimentos informando que a conclusão das obras ocorreria na data de 31/01/2022, prazo que a agravantes alegam já ter sido extrapolado sem o cumprimento.

Contudo, percebe-se que a matéria é controvertida, uma vez que não há provas incontestáveis de que essa entrega não ocorreu, portanto é necessário, para o acolhimento (ou não) da pretensão das agravantes, maior grau de certeza decorrente da instrução, ou ao menos da oitiva da parte contrária.

Revela-se prudente, até o momento, a medida adotada pelo Juízo de origem, que entendeu pela necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a causa, permitindo o contraditório. Impõe-se ao caso a dilação probatória e o exercício do contraditório, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual ou após a citação da ré.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório
” (N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.
Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito
”
(N.U 1003378-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

Ademais, foi designada audiência de conciliação para a data de 12.09.2022, momento em que as partes poderão alcançar uma composição amigável e que atenda os interesses de ambos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022